Tribunal: STF
Processo: Rcl 85207
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Goiás alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás violado, no Processo n. 5484382-34.2022.8.09.0143, a tese de repercussão geral firmada no julgamento do Recurso Extraordinário 684.612 (Tema 698).



    Afirma ter sido condenado, no âmbito de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Goiás, a implementar medidas na Delegacia de Polícia de São Miguel do Araguaia. A sentença condenatória foi confirmada em grau de apelação.



    Narra a interposição de recurso extraordinário cujo seguimento foi negado com base no Tema 698 (RE nº 684612/RJ). A decisão foi mantida em agravo interno.



    Sustenta contrariedade à referida tese de repercussão geral, pois determinada a adoção de medidas pontuais e concretas, em contraposição à indicação das finalidades a serem alcançadas pela Administração Pública, conforme estabelecido no paradigma.



    Requer, dessa forma, a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão à parte reclamante.



    O tema 220/RG, apontado como paradigma de confronto, possui a seguinte redação:



    É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes.



    No julgamento do RE 684.612, que serviu como processo-piloto para o tema 220, consolidou-se o entendimento de que o Poder Judiciário pode intervir excepcionalmente em políticas públicas. Contudo, demonstrou-se particular preocupação em estabelecer limites à atuação jurisdicional, a fim de que esta não cause desarranjo na atividade administrativa e não invada o espaço de discricionariedade do administrador público na alocação de recursos.



    Não por outro motivo, o Min. Roberto Barroso destacou que “a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”.



    Assentadas essas premissas, passo a reproduzir o elenco de medidas impostas pelo juízo de primeiro grau e avalizadas pela Corte local:



    A) DETERMINAR que, no prazo de 15 (quinze) dias, o Estado de Goiás lote, de forma permanente e exclusiva, até o julgamento final da presente demanda, os seguintes servidores: 1 (um) escrivão e 2 (dois) agentes de polícia (para que componha a equipe já formada por três servidores – delegado, escrivão e agente de polícia –), de modo que a polícia judiciária de São Miguel do Araguaia deverá contar com 1 (um) delegado, 2 (dois) escrivães e 3 (três) agentes de polícia; 



    B) DETERMINAR que, no prazo de 15 (quinze) dias, o Estado de Goiás promova, de forma temporária, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 2 (dois) servidores, os quais não se confundem com os mencionados no item "a", para realização de registro, catálogo e organização de todas as armas, drogas e veículos apreendidos, com a finalidade de se propiciar a correta destinação de cada um dos itens; 



    C) DETERMINAR que, no prazo de 30 (trinta) dias, o Estado de Goiás adote as providências necessárias para retirada de todos os veículos, armas e drogas que guarnecem o prédio da delegacia, dando-lhes destinação correta, bem como para que proceda o encaminhamento dos objetos pendentes de realização de perícia à respectiva unidade de polícia técnico-científica e que dê destinação final aos objetos que não mais dependam de diligências complementares; 



    D) PROCEDA-SE, no prazo de 90 (noventa) dias, a realização de reforma estrutural emergencial do prédio de funcionamento da delegacia de polícia, a fim de sanar as irregularidades indicadas pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, bem como para que instale equipamentos de segurança na unidade policial; 



    E) PROCEDA-SE à majoração da "cota combustível", a fim de encaminhar mensalmente o valor de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) para cada viatura.



    A decisão reclamada não se limitou a estabelecer a finalidade a ser alcançada pelo Poder Público, mas impôs, com minudência, os meios materiais e operacionais a serem adotados pela Administração Pública para corrigir problemas estruturais na Delegacia de Polícia Civil de São Miguel do Araguaia.



    Reitero que o Poder Judiciário pode e deve atuar para coibir cenários de reiterado descumprimento de deveres institucionais. Entretanto, não pode fazer as vezes de administrador público e estabelecer, de forma pormenorizada, os meios para a consecução da finalidade de interesse público, sob pena de violação do princípio da separação de poderes e, em última análise, contrariedade aos parâmetros estabelecidos na jurisprudência desta Corte.



    Presente, portanto, transgressão às diretrizes firmadas no julgamento do Tema 698/RG.



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado para cassar a decisão reclamada, proferida no Processo n. 0362394-79.2011.8.09.00914, e determinar que outra seja proferida com observância da tese firmada no Tema 698/RG e das considerações expostas na presente decisão. 



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente